Tribunal: TCU
Processo: 031.072/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10407/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.072/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Carlos Soares de Castro (XXX.408.130-XX); Gildo Vargas Fernandes Rodrigues (XXX.751.380-XX); Gilnei Edilson Bastos Fontoura (XXX.192.660-XX); Jorge Luiz Araujo Dias (XXX.488.310-XX); Jose Flavio Ferreira Wortmann (XXX.328.500-XX); Jose Hatidorgeniz Quinteiro Castilhos (XXX.107.670-XX); Jose Herval Goncalves de Araujo (XXX.033.657-XX); Luiz Valdez Pereira (XXX.375.440-XX); Nelson da Fonseca (XXX.005.210-XX); Sandro Aleques Padilha Oliveira (XXX.625.510-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.